Tribunal: STF
Processo: HC 236466
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ato imputado a Juiz singular. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo/MG é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante afirma que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Alega:



    (i) inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, ressaltando que a paciente é primária, não integra organização criminosa e possui “domicilio fixo e profissão definida”; 



    (ii) ausência de comprovação da materialidade e da autoria delitiva;



    (iii) possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que “o companheiro da paciente é pessoa com deficiência”; e



    (iv) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



    3. A defesa requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    6. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Juiz singular, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 20 de dezembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente